Tribunal: TJDFT
Processo: 0704269-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0704269-08.2019.8.07.0001 APELANTE: MARCIO ANDRE LOHMANN, RITA MARTINS LOHMANN APELADO: DAIANA CASSIANO MARTINS DE OLIVEIRA, DANILO CASSIANO MARTINS DE OLIVEIRA, MARLI RODRIGUES DOS SANTOS, PALMIRA MARIA FERREIRA, BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 17/02/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR